Tribunal: TJMT
Processo: 1016008-52.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016008-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – APURAÇÃO DE EVENTUAL
SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas ações de busca e apreensão, caso haja a venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016008-52.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA
, contra a decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara de Direito Bancário da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1007651-16.2019.8.11.0003, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que indeferiu o pedido de prestação de contas.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“o juízo indeferiu o pedido de prestação de contas formulado pelo Agravante, nos autos da ação de busca e apreensão, contudo, afirma que a ação de busca de apreensão já finalizada não trará nenhum impedimento processual, a inquirição do valor das contas”
(sic).

Sustenta que
“determinar que o agravante ajuíze ação de prestação de contas, para buscar informação sobre as contas, em ação própria, é um preciosismo processual, sendo que a decisão agravada nega vigência ao princípio da celeridade, economia, simplicidade e necessidade de um novo ato processual, absolutamente desnecessário”
(sic).

Afirma que “
no caso concreto, não há necessidade processual do ajuizamento de uma nova ação, se a ação de busca e apreensão já foi finalizada”
(sic).

Enfatiza que
“após o trânsito em julgado da sentença de busca e apreensão, a jurisprudência é firme ao afirmar que o credor fiduciário deverá ser intimado a prestar as contas respectivas”
(sic).

A par desses argumentos, pugna que seja determinada a suspensão da ação de busca e apreensão, até o julgamento do presente recurso, e no mérito, o provimento do recurso para determinar que o agravado preste contas da venda do veículo, em razão do caráter dúplice do procedimento.

A tutela recursal foi indeferida por esta Relatora, na data de 31 de julho de 2023 (Id. 177243161).

O agravado ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 178785672).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Constata-se pela leitura da peça recursal que o agravante almeja a reforma da decisão que indeferiu o pedido de prestação de contas no bojo do cumprimento de sentença dos autos da ação de busca e apreensão.

Eis o decisum no ponto de interesse,
in verbis
:

“BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face de MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA, também qualificada no processo, visando receber a importância de R$ 5.182,55 (cinco mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)

O valor executado foi objeto de penhora on line.

A parte devedora alega a necessidade de prestação de contas pela instituição financeira.

Vieram-me os autos conclusos.

(...) Sobre o tema, prestação de contas, o Decreto-lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 13.043/2014, assim dispõe sobre as consequências da venda do veículo alienado fiduciariamente em garantia, após a busca e apreensão:

Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

Afere-se da dicção dos dispositivos que o devedor apenas terá direito a receber a diferença entre o preço pelo qual o veículo foi vendido e o valor do débito contratual, isso na hipótese de restar algum saldo positivo, o que eventualmente pode nem acontecer. Nota-se, outrossim, que o débito contratual (crédito do proprietário fiduciário) não equivale apenas à soma das parcelas vencidas e vincendas, abrangendo também os juros de mora, multa, correção monetária e demais encargos pactuados no contrato inadimplido.

E por ser necessário apurar o preço da venda, as despesas dela decorrentes e o valor total do débito contratual é que o citado art. 2º, do Decreto-lei nº 911/69, faz menção à prestação de contas, porquanto só por meio dela poder-se-á verificar se há ou não saldo positivo a ser restituído ao devedor.

Isso dito, em que pese ter me manifestado anteriormente pela possibilidade da prestação de contas em fase de cumprimento de sentença, deparando-me com casos em que a apuração dos gastos torna-se inviável, entendo ser necessária a revisão de tal posicionamento, já que não sobressai da ação de busca e apreensão título executivo judicial apto a legitimar a persecução do saldo remanescente da venda do veículo pela via do cumprimento de sentença. (...) Sendo este o caso, o entendimento jurisprudencial vigente é no sentido de que a apuração e o pagamento do saldo remanescente devem ser realizados em processo autônomo, qual seja, o da ação de prestação de contas, haja vista que a ação de busca e apreensão tem como escopo, tão somente, a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

(...) À vista disso, revendo o posicionamento, tenho que a melhor orientação é no sentido de se reconhecer incabível a prestação de contas no bojo da execução de sentença, devendo ser resguardado ao réu da ação de busca e apreensão o direito de discutir os valores dos débitos descontados pelo credor, no bojo da ação de busca e apreensão
” (Id. 122604949 – autos de origem).

Inconformado, o agravante sustenta em suas razões recursais que a decisão agravada não merece prosperar, pois
“determinar que o agravante ajuíze ação de prestação de contas, para buscar informação sobre as contas, em ação própria, é um preciosismo processual, sendo que a decisão agravada nega vigência ao princípio da celeridade, economia, simplicidade e necessidade de um novo ato processual, absolutamente desnecessário”
(sic)
.

Pois bem. Considerando a narrativa das razões recursais, e os documentos colacionados aos autos, revendo a decisão anterior, entendo que é caso de provimento do recurso, sobretudo considerando os precedentes desta Câmara Julgadora.

A questão é simples e não merece maiores elucidações, pois o próprio
artigo 2º do Decreto-lei nº. 911/69 prevê a possibilidade de prestação de contas,
in verbis
:

“Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e

entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
.”

Sendo assim, em casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o valor adquirido é utilizado para quitação do débito, e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor fiduciário, após a devida prestação de contas, não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato, em obediência aos princípios da celeridade e economia processual.

Nesse sentido, esta Câmara de Direito Privado tem decidido, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
BUSCA E APREENSÃO
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nas ações de busca e apreensão, caso haja a venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que a prestação de contas seja formulado nos próprios autos, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual
.
”
(TJ-MT - AC: 10193725020168110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nas ações de busca e apreensão e caso haja a venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual
.”
(TJ-MT 10217433720218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO LEI Nº 911/69 – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA SÓ EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – EVENTUAL VENDA DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –
ORDEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos. Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958. Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008, bem como as despesas do emitente, desde que previamente estipuladas entre as partes, como ocorreu no caso dos autos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples. No tocante ao pedido de imposição da multa prevista no § 6º, do art. 3º, do Decreto-lei nº. 911/1969, ressalto que o dispositivo legal prevê multa no caso de ser proferida sentença “que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão”, o que não ocorreu no caso em testilha.
Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, nada impede que o pedido de prestação de contas seja formulado na própria ação de busca e apreensão, sendo até mesmo mais viável, haja vista que a prestação de contas pela instituição financeira decorre do próprio texto de lei, face aos princípios da celeridade e economia processual
.”
(N.U 1022153-35.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que seja realizada a prestação de contas acerca da venda do bem nos autos da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023